Tribunal: TJMT
Processo: 1011515-66.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011515-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ARBEA SORET - CPF: 240.874.591-87 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1.085/STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1011515-66.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Joao Carlos Arbea Soret

Processo origem: 1000839-50.2022.8.11.0003

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação Ordinária movida por
Joao Carlos Arbea Soret
(Proc. nº 1000839-50.2022.8.11.0003), deferiu parcialmente a tutela provisória postulada pelo autor, ora agravado, para limitar os descontos realizados pelos réus no benefício do autor ao patamar de 30%, proporcionalmente a cada um dos réus, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 para cada desconto indevido, limitada à R$ 3.000,00.

Defende a tempestividade e o cabimento de recurso de agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, I do CPC.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores de concessão da tutela antecipada ao autor, ora agravado, ao argumento de que não restou comprovada a prática de ato ilícito pelo agravante.

Afirma que as partes firmaram dois contratos de empréstimo pessoal, modalidade que não está vinculada a benefício previdenciário, porquanto defende não existir margem estipulada para o pacto.

Alega que os descontos relativos aos empréstimos são realizados em conta corrente indicada pelo agravado e não incidem sobre benefício previdenciário.

Assevera que é caso de aplicação da limitação estabelecida no julgamento do REsp repetitivo 1.863.973/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, com o tema nº 1085.

Aduz que a não concessão da tutela recursal antecipada acarretará prejuízos ao agravante, porquanto o agravado deixará de realizar os pagamentos corretamente, cujos valores dificilmente serão reavidos no futuro.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada.

Liminar
indeferida (Id. 133352681).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 137979166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1011515-66.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Joao Carlos Arbea Soret

Processo origem: 1000839-50.2022.8.11.0003

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação Ordinária movida por
Joao Carlos Arbea Soret
(Proc. nº 1000839-50.2022.8.11.0003), deferiu parcialmente a tutela provisória postulada pelo autor, ora agravado, para limitar os descontos realizados pelos réus no benefício do autor ao patamar de 30%, proporcionalmente a cada um dos réus, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 para cada desconto indevido, limitada à R$ 3.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para afastar a antecipação de tutela concedida.

Pretende o agravante o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada que deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada pelo autor e determinou a limitação dos descontos realizados ao patamar de 30%.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, narra o autor agravado que é aposentado por invalidez e que tem 79% de seus rendimentos mensais (R$ 1.956,67) comprometidos pelas instituições bancárias, dentre elas o agravante.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória postulada pelo autor, ora agravado, para limitar os descontos realizados pelos réus no benefício do autor ao patamar de 30%, proporcionalmente a cada um dos réus, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 para cada desconto indevido, limitada à R$ 3.000,00.

Ainda, o banco busca o reconhecimento da
impossibilidade de limitação descontos
.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Do exame, verifica-se que os contratos discutidos com o banco agravante são descontados em conta corrente - como é o caso dos contratos nº 1372385, firmado em 01.10.2019 (R$ 1.122,31); e nº 3916644, firmado em 22.10.2021 (R$ 340,26) (Id. 131622656 e seguintes), - portanto sem limite definido em lei.

Quanto a esta modalidade, a 4ª Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%. O mesmo entendimento foi proferido no julgamento do Tema 1.085/STJ.

Nesse contexto, a limitação dos descontos a 30% está limitada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

Com essas considerações, é caso de reformar a decisão agravada que determinou a limitação dos descontos realizados a 30% dos rendimentos líquidos do autor, quanto aos contratos nº 1372385 e nº 3916644, firmados com o banco agravante, para afastar a mencionada limitação quanto aos descontos realizados em conta corrente. Assim, a limitação mantém-se apenas com relação aos descontos em folha de pagamento.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a limitação a 30% dos descontos realizados em conta corrente, quanto aos contratos nº 1372385 e nº 3916644, firmados com o banco agravante e mantém-se a limitação com relação aos descontos em folha de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022